Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-25.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000547726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002905-25.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante JOSE RAMOS DOS SANTOS, são embargados
AKZO NOBEL LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA, JAMES SIANO E
FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002905-25.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 30257 ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 1002905-25.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Jose Ramos dos Santos
Embargdos: Akzo Nobel Ltda e Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 30257
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

INADMISSIBILIDADE EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Ramos dos Santos, contra a decisão colegiada de fls. 473/478 que,
após ampliação da turma julgadora, por maioria de quatro votos,
acolheram a preliminar de ilegitimidade para exclusão da corré
Akzo Nobel do polo passivo e deram provimento ao recurso da
corré Bradesco Saúde.
Insiste o embargante na legitimidade passiva da ex-
empregadora, pois é ela quem tem a responsabilidade de garantir a
permanência do funcionário inativo na apólice.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição
do
presente
recurso,
de
estreitos
contornos
processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002905-25.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 30257 ABK
3
seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo
recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a
matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV
do artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que
infirmem a conclusão adotada pelo julgador, o que foi
satisfatoriamente
atendido
pelo
acórdão
embargado
que,
fundamentadamente, deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargada com base na legislação e nos princípios
gerais de direito que norteiam a relação jurídica estabelecida entre
as partes, sendo que eventuais questões afetas ao cumprimento da
decisão deverão ser discutidas no momento processual oportuno.
Cabe destacar, que a questão da ilegitimidade
passiva da ex-empregadora foi amplamente debatida no acórdão,
tendo, inclusive, gerado divergência entre os pares, restando
vencido o relator sorteado quanto a este tópico.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002905-25.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 30257 ABK
4
se reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator